Tribunal: STF
Processo: RHC 249831
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Inversão do Ônus da Prova. Presunção de Inocência. Sistema acusatório. Habeas Corpus de Ofício. Absolvição.



I. Caso em exame



1. Recurso ordinário em  habeas corpus  interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A condenação baseou-se na exigência de que o réu comprovasse a sua inocência e o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação por receptação, com base na inversão do ônus da prova, viola o princípio da presunção de inocência. 



III. Razões de decidir



3. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe à acusação o ônus de provar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do delito, definido como fato típico, ilícito e culpável, não cabendo ao réu demonstrar sua inocência.



4. O crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal exige o dolo direto, que pode ser inferido de circunstâncias fáticas e objetivas. Contudo, a comprovação desse elemento subjetivo do tipo compete ao Ministério Público, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.



5. A mera posse do bem não configura prova suficiente para afastar a presunção de inocência. Ainda que o réu esteja na posse do bem, a acusação deve comprovar, de forma inequívoca, o dolo do agente, sendo indevida a inversão do ônus da prova. 



6. Viola o princípio da presunção de inocência e o sistema acusatório a decisão condenatória que inverte o ônus da prova e atribui ao réu o ônus de comprovar a ausência de elementos constitutivos do crime. 



7. Em caso de ausência de prova segura e firme do dolo, o julgador deve proceder a absolvição do acusado conforme o previso no artigo 386, inciso VII, do CPP, que dispõe que o juiz absolverá o réu quando “não existir prova suficiente para a condenação”.



8. Recurso não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para absolver o recorrente. 



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso ordinário não conhecido. Habeas corpus de ofício concedido para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.



Tese de julgamento: A condenação por receptação que se baseia na inversão do ônus da prova, imputando ao réu o dever de provar sua inocência e o desconhecimento da origem ilícita do bem, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e o art. 156 do CPP, devendo ser anulada e o réu absolvido.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LVII, CF; art. 156, art. 386, VII, CPP; art. 180, caput, CP; art. 192, RISTF.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84580; STF, AP 883.